Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerente contra a decisão, proferida nos autos do processo no 0703356-35.2024.8.07.0006, que não deferiu o seu pedido de tutela antecipada de urgência (ID 57099725), consubstanciado em requerimento de suspensão ou, subsidiariamente, limitação dos débitos que estão sendo realizados em sua conta bancária (IDs 189425911, 189425912 e 189425913 do processo originário), os quais têm origem em contratos de empréstimo entabulados junto ao agravado, Banco de Brasília S.A. Em suas razões recursais, afirma que sua pretensão encontra fundamento na Lei Distrital no 7.239/2023, que assegura o mínimo existencial aos endividados do Distrito Federal, e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, uma vez que alega ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira solicitando o cancelamento da autorização dos débitos em conta (ID 189440185 do processo originário).
2. Recurso próprio e tempestivo. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido na decisão de ID 57260987, na qual também foi concedida em parte a tutela recursal, limitando os descontos ao patamar de 45% da remuneração líquida da agravante. Contrarrazões apresentadas ao ID 58382314.
3. Nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, definiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. No caso em análise, deve-se levar em conta que a intervenção judicial em contratos particulares tem caráter excepcionalíssimo, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Por outro lado, é necessário dar guarida à garantia do mínimo existencial à agravante e sua família, mostrando-se ilegal a retenção da quase totalidade do salário da correntista, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
5. Assim, a fim de resguardar a subsistência da agravante, e em atenção ao princípio de intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, deve ser confirmada a tutela de urgência deferida, limitando os descontos ao patamar de 45% da remuneração líquida da correntista.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para, confirmando a tutela de urgência deferida, limitar os descontos realizados pelo agravado, Banco de Brasília S.A., ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida depositada na conta corrente de titularidade da agravante (sem considerar o que já é descontado diretamente no contracheque da mesma), até o julgamento final da demanda, a partir do primeiro salário a ser depositado imediatamente após a intimação do agravado, restituindo, se o caso, o saldo remanescente, mediante a disponibilização do valor na própria conta de titularidade da agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).